Tribunal: TJSP
Processo: 1035050-43.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035050-43.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante RAUL SILVA
FACONTI, são apelados MARIA DO CARMO CORREIA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), MARCELO CORREIA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
DENISE CORREIA DE OLIVEIRA CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA
FERNANDA DE OLIVEIRA HEMERITAS (JUSTIÇA GRATUITA) e VIVIAN DE
OLIVEIRA HEMERITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035050-43.2017.8.26.0562 -Voto no
2
Comarca: Santos – 3a Vara Cível
Apte. : Raul Silva Faconti
Apdos. : Maria do Carmo Correia de Oliveira e outros
Juiz de 1o grau: Gustavo Antonio Pieroni Louzada
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 04/08/2020
VOTO No 47.312
EMENTA: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA
C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. Se
o julgamento do presente recurso relaciona-se com demanda já
apreciada pela 32a Câmara de Direito Privado, impõe a
prudência e o bom senso a remessa dos autos àquela Turma
Julgadora para que se evite decisões contraditórias. Recurso
não conhecido, determinada a remessa dos autos à Câmara
preventa.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 541/544 que julgou improcedente o pedido formulado, nos
termos do artigo 487, I e II do CPC, condenando o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor atualizado atribuído à causa.
Interposto embargos de declaração pelo autor (fls.
547/552), estes foram rejeitados pela decisão de fls. 565.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando,
preliminarmente, a necessidade da concessão dos benefícios da gratuidade
processual. Pugna, ainda, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente
recurso, consoante disposição contida no artigo 1012, § 4o do diploma
processual vigente. Afirma que a decisão de primeira instância deixou de
considerar que o pedido de devolução de valores visava à devolução de
importância relativas à segurança do imóvel. Assevera que o prazo para a
propositura da ação é prescricional e de dez anos, conforme entendimento
pacificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça. Aponta, ainda, a
ocorrência de cerceamento de defesa, pois pretendia a produção de provas
que considera imprescindível ao adequado deslinde da causa. Enfatiza a
nulidade da cláusula oitava do contrato firmado entre as partes, uma vez que
foi levado a erro no que se refere às reformas necessárias para a utilização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035050-43.2017.8.26.0562 -Voto no
3
imóvel locado.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
Foi determinado que o apelante apresentasse
documentos para comprovar o pedido de gratuidade processual (fls. 665).
A questão da justiça gratuita restou resolvida pela
decisão do magistrado de primeira instância (fls. 671).
É o relatório.
Do recurso não cabe conhecer.
Trata-se de anulatória de cláusula contratual
cumulada com pedido de indenização.
Da leitura dos autos temos que o autor busca
anulação de ajuste firmado em contrato de locação de imóveis que previa
renúncia à indenização por benfeitorias, além de do recebimento de
indenização pelas despesas realizadas.
Observo que a questão envolvendo a validade da
cláusula contratual em discussão foi objeto de deliberação em autos apartados
(feito no 1002098-74.2018.8.26.0562).
E referida causa foi decidida pela Colenda 32a
Câmara em 23/01/2019, conforme voto de relatoria do ilustre Desembargador
Francisco Occhiuto Júnior, conforme pesquisa realizada pela assessoria deste
relator, com a seguinte ementa:
Locação. Imóvel comercial. Despejo por denúncia vazia.
Ação julgada procedente. Apelação do réu. Preliminar de
cerceamento de defesa. Não ocorrência: desacolhimento.
Prova oral despicienda para o desate da controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035050-43.2017.8.26.0562 -Voto no
4
Renovação
dos
argumentos
anteriores.
Pretensão
à
renovação do contrato e retenção por benfeitorias. Na ação
de despejo fundada em denúncia vazia o vínculo contratual
se desfaz por simples declaração de vontade do locador.
Benfeitorias não indenizáveis em razão de renúncia expressa
em contrato. Súmula 335 do C. STJ. Cláusula válida.
Sentença mantida. Recurso improvido. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Observo
que
esta
turma
julgadora
proferiu
julgamento nos autos da ação renovatória ajuizada pelo apelante que tramitou
com o no 1021545-82.2017.8.26.0562, mas na citada demanda não foi
debatida a validade das cláusulas estabelecidas entre as partes, motivo pelo
qual entende-se por bem a remessa dos autos para a Colenda 32a Câmara.
Dessa forma, temos que a Câmara que primeiro
conhece de uma causa torna-se preventa para o julgamento dos recursos
relacionados a mesma demanda, conforme regra inserida no artigo 105, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a prevenção nos
seguintes termos:
"Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda
de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados.”
Pede-se vênia para transcrever parte do corpo do
conflito de competência no 0029356-84.2016.8.26.0000 em que reconhece que
os critérios de prevenção neste grau de jurisdição são mais amplos, nestes
termos:
“Com efeito, de acordo com o disposto no artigo 105 do
regimento interno deste Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo: “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035050-43.2017.8.26.0562 -Voto no
5
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados.”, sic.
(...)
Ressalte-se que conforme a redação do artigo 105 do
Regimento Interno, qualquer ação decorrente da mesma
relação jurídica deve ser conhecida pela mesma Câmara que
conheceu do recurso anteriormente interposto, ainda que em
outra demanda.
Não se nega que, conforme o enunciado da súmula no 235 do
Superior Tribunal de Justiça, a conexão não determina a
reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
Porém, a definição dos critérios de conexão e de prevenção
em Segundo Grau são mais amplos, abarcando o Regimento
Interno as demandas “derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica”, dentre as demais hipóteses
determinantes da prevenção.
Desse modo, o fato de uma das ações já ter sido julgada não
afasta a incidência do artigo 105 do Regimento Interno.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:
“Conflito de competência entre as 10a e 20a Câmaras de
Direito Privado - Os critérios de prevenção (art. 105, do
Regimento Interno, deste Tribunal) alcançam os feitos
originários conexos e as causas acessórias derivadas do
mesmo ato, fato ou relação jurídica - Afinidade jurídica entre
o litígio pretérito (ação monitória entre as partes, a fim de
cobrança de despesas não cobertas pelo plano de saúde),
que foi resolvido pela C. Câmara suscitada, e a ação em
trâmite, também entre as mesmas partes, a fim de reparação
moral, por ilegalidade do protesto de título de crédito emitido
para a cobrança das mesmas despesas - Conflito dirimido e
julgado procedente, para fixar a competência da Câmara
suscitada, a 10a Câmara de Direito Privado”. (conflito de
competência no 0082514-88.2015.8.26.0000 - Grupo Especial
da Seção do Direito Privado Desembargador Relator GRAVA
BRAZIL - j. em 10/03/2016 - v.u.), sic.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035050-43.2017.8.26.0562 -Voto no
6
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Agravo de instrumento tirado
de "ação de adjudicação compulsória c.c. imissão na posse
de imóvel" Conexão com anterior ação havida entre as partes
Melhor que as causas sejam julgadas em conjunto pelo
mesmo órgão julgador da anterior ação entre as partes
(Câmara suscitante) Competência a ser dirimida pela
prevenção Inteligência e aplicação do artigo 105 do
Regimento Interno, declarada competente a Câmara que
conheceu da causa em primeiro lugar, ou seja, no caso, a
Câmara suscitante, que por primeiro julgou apelação
interposta na demanda anterior Conflito julgado procedente,
declarada competente a 12a Câmara de Direito Privado
(suscitante).
(conflito
de
competência
no
0081062-43.2015.8.26.0000- Grupo Especial da Seção do
Direito Privado Desembargador Relator JOÃO CARLOS
SALETTI - j. em 10/12/2015- v.u.), sic.
“Dúvida de competência. Prevenção. Ações indenizatórias
oriundas do mesmo acidente de trânsito. Ações conexas pela
identidade parcial da causa de pedir. O ato ilícito imputado
aos réus foi o mesmo acidente. A Câmara que conheceu do
recurso interposto em uma das ações indenizatórias está
preventa para conhecer das apelações interpostas em outras
ações oriundas do mesmo fato, ainda que não julgadas
conjuntamente em primeiro grau. Dúvida de competência
julgada procedente para declarar competente a 27a Câmara
de Direito Privado, preventa para o julgamento das presentes
apelações.
(conflito
de
competência
no
0002072-72.2014.8.26.0000 - Turma Especial Privado 3
Desembargador Relator MORAIS PUCCI - j. em 27/03/2014-
por maioria), sic.
Assim, para se evitar a prolação de decisões
conflitantes remete-se o presente apelo à Egrégia 32a Câmara de Direito
Privado deste Tribunal conforme disposto no art. 105, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça, em razão da prevenção.
Ante o exposto, não conheço deste recurso, e
determino a remessa dos autos à Egrégia 32a Câmara de Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035050-43.2017.8.26.0562 -Voto no
7
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica